Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707806-23.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: BR FRANCE BRASILIA LTDA EMBARGADO: JOSE ALVES DA SILVA, RENAULT DO BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante (Id. 57002098). Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora